Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715335-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RENATA MARTINS DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 229995837 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por RENATA MARTINS DE CASTRO, que fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00. Afirma, em suma, que o valor fixado foi exorbitante; que o perito sequer apresentou detalhes do modo como será realizada a confecção do laudo pericial, que entende ser de simples produção; que a perícia médica não apresenta complexidade; que o laudo apenas consistirá em análise de exames clínicos e/ou documentos já acostados na presente demanda e de uma breve análise presencial da agravada; que a resolução n. 232/2016 do CNJ estabeleceu critérios para fixação de honorários periciais, consignando que, para as perícias médicas, a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do valor devido a título de honorários periciais, a serem fixados na quantia máxima de R$ 1.850,00. Subsidiariamente, pede que seja arbitrado o montante de R$ 5.000,00. Custas recolhidas (ID 70966143). Brevemente relatados, Decido. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso, em que se discute o valor da perícia, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação ao mérito recursal, a parte agravante se insurge quanto ao valor fixado, a título de honorários periciais. No caso, a autora/agravada foi diagnosticada com Halux valgo bilateral e Neuroma de Morton em ambos os pés, conforme aponta o relatório do médico ortopedista (ID 204494693, autos de origem). Segundo o referido médico assistente, para o tratamento da autora foi prescrito o procedimento de osteotomia, tenoplastia dos tendões adutores, bursectomia para correção do halux valgo e excisão de tumoração dos nervos interdigitais (periféricos), tendo a operadora de saúde negado parcialmente a autorização e constituído junta médica (IDs 204496499 e 204496500, autos de origem). Deferida a produção de prova pericial, o perito nomeado pelo juízo, “[t]endo em vista o alto grau de complexidade técnica da matéria do processo, o volume da documentação médico-hospitalar acostada aos autos, o grau de zelo e de especialização deste expert, os valores habitualmente cobrados na região e a estimativa de horas de trabalho exigíveis” (ID 222367038, autos de origem) e “[c]onsiderando a extensa consulta bibliográfica que será feita e a necessidade de auxiliar o Exmo. em caso de impugnações, muito comum neste tipo de perícia”, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 18.000,00 (ID 225607721, autos de origem). Ante a impugnação apresentada pela ré/agravante, a decisão agravada considerou excessiva a proposta apresentada, que representaria 22,5% do valor da causa, arbitrado em R$ 80.000,00 e, ponderando que, em processos da área da saúde, o valor dos honorários periciais variam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, entendeu que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente a pouco mais de 10% do valor da causa, se mostra justo e adequado para remunerar o trabalho do profissional, dado o nível de complexidade da causa, mormente porque o perito não precisou os motivos para chegar no valor indicado. O agravante sustenta de forma genérica que o valor fixado é excessivo. Destaca a Resolução n. 232/2016 do CNJ, consignando que, no caso de perícias médicas, a quantia máxima é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, até R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), por decisão fundamentada do juízo. Contudo, não se aplicam os parâmetros fixados pela Resolução n. 232/2016 do CNJ ao caso em análise, já que a ré não é beneficiária da justiça gratuita. Com efeito, de acordo com a jurisprudência firmada, “[a] Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais.” (Acórdão 1780382, 0735296-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) Uma vez que inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA MÉDICA. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. 2. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na hipótese, destaca-se se tratar de perícia médica a tudo indicativa de alta complexidade, sendo necessária 31 (trinta e uma) horas para realização do labor pericial, tudo visando exame clínico, estudo e manuseio de farto material, bem como verificação dos quesitos apresentados pelas partes e d. Juízo. Assim, os honorários periciais fixados em R$ 11.160,00 atendem os requisitos para tal mister, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert do Juízo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1870697, 0711623-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988, STJ). AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. TEMA 1.069 DO STJ. PERÍCIA MÉDICA. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO NO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA AO EXPERT. CIRCUNSTÂNCIAS A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REDUÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.1. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Caso em que, na origem, a autora defende o caráter reparador da cirurgia plástica para remoção de excesso de pele e reconstituição corporal, ao passo que a ré/agravante sustenta o caráter estético do procedimento, bem como a ausência de previsão no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Celeuma que resultou no requerimento, pela ré, de produção de prova pericial, mesmo após a fixação da tese no Tema 1.069 do STJ, que a ela facultou a apresentação de relatório de junta médica particular. 3. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será antecipada pela parte que houver requerido a perícia, devendo ser rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tem-se por devidamente atribuído ao réu/agravante dito encargo, uma vez que requereu a prova pericial, não apresentando qualquer manifestação acerca da possibilidade de utilização do procedimento da junta médica. 4. Inaplicáveis os parâmetros fixados pela Resolução n. 232/2016, do CNJ, já que a ré não é beneficiária da justiça gratuita. Honorários periciais fixados em montante razoável, tendo a requerida/agravante apenas se limitado a indicar o excesso do valor dos honorários fixados, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de corroborar a alegação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881417, 0711886-46.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) – Grifo nosso. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora